Tribunal: TJDFT
Processo: 0749832-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO NO AR DO MOTIVO DA DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO. IRRELEVÂNCIA.
1. Não é nula a citação editalícia efetivada após frustradas todas as diligências nos endereços indicados para localização dos executados, os quais estão em local ignorado (CPC/2015 256 II § 3o).
2. É irrelevante que não tenha sido consignado no AR o motivo do não cumprimento da diligência, quando há indícios suficientes nos autos de que os executados têm endereço diverso do constante da correspondência.
2. Negou-se provimento ao agravo instrumento.